Tribunal: TJBA
Processo: 8008097-09.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008097-09.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor militar estadual, reconhecendo-lhe direito às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Cabo PM, com efeitos retroativos a 29/01/2016, data da promoção de sua turma. A sentença rejeitou pedido de danos morais e reconheceu a isenção de custas.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição devem retroagir à data da preterição (promoção da turma de origem) ou apenas à data do arquivamento do processo administrativo disciplinar que obstou a promoção.

III. Razões de decidir:

3.
A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 126, § 5.º, alínea “b” da Lei Estadual n.º 7.990/2001, visa reparar integralmente a situação de injusta preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à data em que o servidor teria sido promovido, caso não estivesse sob impedimento.

4.
O PAD arquivado não tem o condão de afastar os efeitos
ex

tunc
da promoção por ressarcimento, devendo ser restituído ao servidor tudo o que deixou de auferir desde a data da promoção da turma.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores e do TJBA é pacífica no sentido de que os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição retroagem à data em que deveria ter ocorrido a ascensão funcional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. Os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição devem retroagir à data em que a promoção da turma de origem foi efetivada, nos termos da Lei Estadual n.º 7.990/2001. 2. O arquivamento do PAD não afasta o direito ao pagamento retroativo integral da promoção reconhecida por preterição injusta.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 126, § 5.º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Recurso Inominado n. 8070463-12.2020.8.05.0001, Rel. Juiz Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 10.11.2022; TJ-MA, Remessa Necessária: 0217152015; TJ-ES, Apelação Cível: 00115810920218080024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n. º
8008097-09.2019.8.05.0150

em que figuram como apelante o
Estado da Bahia,
e como apelado

WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22